Tribunal: TJDFT
Processo: 0739269-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VEÍCULO FURTADO EM SÃO PAULO/SP. REGISTRO NO DETRAN/DF. ESTELIONATO. POSTERIOR VENDA PARA A AUTORA. APREENSÃO DO BEM. IPVA. NÃO INCIDÊNCIA. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA INDEVIDA. PREEXISTÊNCIA DE OUTRAS INSCRIÇÕES. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O fato gerador do IPVA é a propriedade, domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, a ser averiguada no dia 1o de janeiro de cada ano, conforme preconiza o art. 1o, §5o, da Lei no 7431/85 e o art. 3o do Decreto no 34.024, de 10/12/2012.
2. O décimo parágrafo do artigo 1o da Lei 7.431/1985, entretanto, excepciona a cobrança do IPVA nas hipóteses de roubo, furto ou sinistro do veículo, estabelecendo que “[d]esde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece, nos casos de roubo e furto, até o momento em que o veículo for recuperado, observado o disposto no § 16.”
3. No caso em tela, o veículo foi furtado em São Paulo e o boletim de ocorrência foi registrado um ano depois, quando o bem já havia sido transferido perante o DETRAN/DF pelo estelionatário e vendido à autora. Posteriormente, o veículo foi apreendido e enviado para o Departamento de Polícia Especializada do Distrito Federal, onde permanece.
4. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, tratando-se de estelionato, crime que, assim como o roubo e o furto, atinge a esfera patrimonial do contribuinte não cabe a cobrança do IPVA, ante a lacuna existente no Art. 1o, §10, da Lei 7.431/85. Precedentes: Acórdão 1364375, 07075970920208070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 2/9/2021; Acórdão 1116904, 07376503020178070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2018, publicado no DJE: 22/8/2018.
5. Salienta-se que não se trata a hipótese de isenção tributária, cuja outorga deve ser interpretada restritivamente (CTN, art. 111, II). A situação dos autos é de não incidência do fato gerador. Isso porque o fato gerador do IPVA é propriedade, domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, que, bem por isso, não se configura quando o contribuinte não exerce nenhum dos direitos inerentes à propriedade ou a posse.
6. Do protesto irregular não cabe compensação por danos morais se preexistiam outros protestos legitimamente lavrados em nome da autora. O mesmo argumento serve para indeferir o pedido de dano material pela não obtenção de empréstimo bancário.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, com relatório e voto anexos.
8. Sem custas e sem honorários.